Tribunal: TJMT
Processo: 1006620-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006620-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VIVIANE DE SOUZA MORAES - CPF: 011.998.511-08 (APELANTE), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006620-12.2017.8.11.0041

APELANTE: VIVIANE DE SOUZA MORAES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – PAGAMENTO DA DIVÍDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE/EXCPETO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ.

O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006620-12.2017.8.11.0041

APELANTE: VIVIANE DE SOUZA MORAES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1006620-12.2017.8.11.0041 - da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Viviane de Souza Moraes.

AÇÃO
: Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Viviane de Souza Moraes.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada/excipiente e julgou extinto o feito com base no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação, bem assim determinou o levantamento da penhora. Condenou ainda a executada em custas processuais.

APELO
: a apelante alega apesar do acolhimento integral da exceção de pré-executividade, o Juízo de origem lhe condenou ao pagamento das custas processuais, sem qualquer menção à suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida e sem a condenação do apelado/exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Assim, requer a suspensão da exigibilidade da condenação em custas processuais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, bem como que a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do acolhimento integral da exceção de pré-executividade, que ensejou a extinção da ação executiva.

CONTRARRAZÕES
: Id. 106486802 – págs. 1-4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006620-12.2017.8.11.0041

APELANTE: VIVIANE DE SOUZA MORAES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Viviane de Souza Moraes.

AÇÃO
: Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Viviane de Souza Moraes.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada/excipiente e julgou extinto o feito com base no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação, bem assim determinou o levantamento da penhora. Condenou ainda a executada em custas processuais.

Da delimitação fática

A lide advém do contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 23.858,42 (vinte e três mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), para a aquisição do veículo marca FORD, modelo KA FLEX, chassi n. 9BFZH55L4F8286743, ano 2015/2015, cor branca, placa QBS5640, RENAVAM 01070402831, cujo pagamento deveria ser em 36 prestações mensais de R$ 662,85 (seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Nota-se que em razão da não localização do veículo, que foi vendido para terceiro, a Ação de Busca e Apreensão foi convertida em Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Consta ainda que durante o curso do processo foi firmado acordo de renegociação de dívida e liquidado o débito na data de 15 de março de 2021 (Id. 106486784 - pág. 1), todavia, na data de 15/07/2021, o exequente juntou demonstrativo de cálculo e postulou pela penhora
on line
de ativos financeiros da executada, por meio do sistema SISBAJUD, bem assim pesquisa pelo sistema BACENJU e INFORJUD, o que motivou, no mês de agosto de 2021, a apresentação da exceção de pré-executividade, em que a executada excipiente noticia a quitação do débito.

Sobreveio a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação de execução, com fulcro no art. 924, II do Código de Processo Civil, diante do pagamento da integralidade da dívida, bem como condenou a excipiente ao pagamento das custas processuais.

A executada/excipiente recorre para que seja suspensa a exigibilidade da condenação nas custas processuais e condenado o banco exequente/excepto ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Com razão a apelante, porquanto o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:
REsp 1348272 / SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/10/2017, DJE 24/10/2017, REsp 1412997 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgamento em 08/09/2015, DJE 26/10/2015.

Ademais, como se vê, o exequente/excepto, aqui apelado, não informou aos autos a quitação da dívida, o que deu causa à apresentação da exceção de pré-executividade, razão porque deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios em favor da executada/excipiente/apelante.

Dessa forma, é caso de arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência, em sede de acolhimento de exceção de pré-executividade, a ser pago pelo exequente/excepto/apelado, o que se faz no percentual do valor atualizado da execução.

Quanto à condenação da executada/excipiente/apelante ao pagamento de custas processuais, oportuno consignar que não foi alvo do recurso, porquanto a recorrente defende apenas a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária. E no tocante ao pedido de suspensão da exigibilidade desnecessário e, inclusive, sem interesse de recorrer por tratar-se de disposição expressa da lei (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso,
dá-se parcialmente provimento ao recurso
apenas para arbitrar os honorários advocatícios, devidos pelo exequente/excepto/apelado, em sede de acolhimento de exceção de pré-executividade, em 15%(quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021